Tribunal: CARF
Processo: 13227.900715/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900715/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.602 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA. INTIMAÇÃO.
Deve ser indeferido pedido de desistência de compensação após a intimação do
contribuinte para esclarecimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de crédito de COFINS não cumulativo referente ao 3°
Trimestre de 2009, parcialmente deferido por meio de despacho eletrônico da DRF de Ji Paraná.
1.2. Intimada a Recorrente apresentou Impugnação, em que alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900715/2012-01
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900715/2012-01

1.3. A DRJ de Fortaleza julgou improcedente o argumento lançado pela
Recorrente em Acórdão com o seguinte teor:
O pedido de cancelamento de declaração de compensação deverá ser formalizado com a
utilização do programa PER/DCOMP, devendo ser indeferido quando protocolado após
o contribuinte se encontrar intimado a apresentar documentos relacionados à
documentação comprobatória da correção da compensação.
1.4. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade adicionando o seguinte parágrafo:

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como se nota pretende a Recorrente em sua irresignação apenas o
CANCELAMENTO DOS DÉBITOS DESCRITOS EM DCOMP, vez que já recolhidos em
época própria. Em contraponto a DRJ assinala a impossibilidade de pedido de cancelamento de
DCOMP após a intimação para apresentar documentos, tese que esta Turma manifestou
concordância em acórdão unânime (neste ponto, ao menos):
COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA. INTIMAÇÃO.
Deve ser indeferido pedido de desistência de compensação após a intimação do
contribuinte para esclarecimentos. (Acórdão 3401-008.133)
2.2. Em adendo, em pedido de compensação o objeto da lide são os créditos que
titulariza o contribuinte e não os débitos indicados para pagamentos; débitos confessados nos
termos do artigo 74 § 6° da Lei 9.430/96:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900715/2012-01

Art. 74 (...) § 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso voluntário,
negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital